Tribunal: TJMT
Processo: 0017785-39.2018.8.11.0041
Relator(a): JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-02-15
Data de publicação: 2021-02-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0017785-39.2018.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Contratos Bancários, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[VOLNEI KESTRING - CPF: 005.707.051-26 (EMBARGADO), SICREDI OURO VERDE MT - CNPJ: 26.529.420/0001-53 (EMBARGANTE), MARCO ANDRE HONDA FLORES - CPF: 399.418.761-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITARAM OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO INEXISTENTE – IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - EMBARGOS REJEITADOS

Os embargos de declaração não se prestam ao reexame de questões já analisadas, com o nítido intuito de promover efeitos modificativos ao recurso, quando a decisão apreciou as teses relevantes para o deslinde do caso e fundamentou sua conclusão.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Recurso de embargos de declaração aviado por
Sicredi Ouro Verde MT
,

em face de acordão extraído do julgamento da apelação cível que, à unanimidade, não conheceu do recurso, por ofensa ao princípio da dialeticidade.

O embargante aponta a existência de omissão no acórdão, em relação à manutenção da condenação da instituição financeira em honorários sucumbenciais, porquanto, segundo alega, levando-se em consideração o princípio da causalidade, o executado é que deve suportar o ônus em sua integralidade. Defende, ainda, que a verba honorária deve incidir sob o proveito econômico obtido por cada parte.

Oportunizado à parte embargada se manifestar, pugnou pelo desprovimento do recurso (ID. 70279951).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Apesar do embargante alegar a ocorrência de omissão no acórdão, faz-se necessário destacar que a tese defendida não se enquadra nas hipóteses de interposição de embargos de declaração, nos termos do art. 1.022, CPC:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.”

Pela análise das razões dos embargos de declaração, depreende-se que o embargante defende a existência de omissão no acórdão, em relação à manutenção da condenação da instituição financeira em honorários sucumbenciais, porquanto, segundo alega, levando-se em consideração o princípio da causalidade, o executado é que deve suportar o ônus em sua integralidade. Defende, ainda, que a verba honorária deve incidir sob o proveito econômico obtido por cada parte.

Contudo, sobre a questão, restou salientado no
decisum
objurgado o seguinte:

“[...] Irresignado com a sentença de piso, o apelante/embargado sustenta que houve limitação dos juros em 1% ao mês, quando na verdade o contrato previa a cobrança de 6,30% ao mês, por se tratar de um crédito referente a cheque especial. Assevera que a taxa média de mercado aplicada pelo Banco Central para a mesma época do contrato (março/2011) é superior à taxa efetivamente cobrada, razão pela qual não há falar em abusividade.

Por fim,
rebela-se contra a divisão do ônus sucumbencial, alegando que, com o provimento do recurso e a consequente modificação da sentença, é de rigor a condenação do embargante na integralidade da aludida verba.

Do breve apanhado fático, é possível notar que as razões recursais dissociam-se dos fundamentos da sentença.

Isso porque, o juízo a quo modificou apenas a taxa de JUROS

MORATÓRIOS, reduzindo-a de 6,99% ao mês para 1% ao mês, em observância à Súmula 379 do STJ, segundo a qual “Nos contratos bancários não regidos por legislação específica, os juros moratórios poderão ser convencionados até o limite de 1% ao mês.”

No entanto, a insurgência do apelante/embargado é direcionada à taxa de JUROS REMUNERATÓRIOS, cuja cobrança sequer foi impugnada pelo embargante, tampouco modificada pelo juízo a quo.

Portanto, uma vez que as razões do apelo não guardam relação de pertinência com a matéria enfrentada pela sentença hostilizada, não há como se conhecer do recurso, por ofensa ao princípio da dialeticidade.

[...]

Por esses motivos, afigura-se imperativo o não conhecimento do recurso, por não atacar os fundamentos da decisão proferida pelo Juízo de primeira instância.

De igual modo, como a insurgência do apelante em relação à divisão do ônus sucumbencial ancorou-se apenas na hipótese de provimento do recurso, por óbvio que o seu não conhecimento acaba por prejudicar a análise da aludida tese recursal.
”
(ID. 67730472) (destaquei)

Como se vê, em razão do não conhecimento do recurso, por não atacar os fundamentos da decisão proferida pelo juízo de primeiro grau, restou prejudicada a insurgência do apelante/embargante em relação à divisão do ônus sucumbencial, porquanto, como dito, ancorou-se apenas em caso de provimento do recurso.

Nesse contexto, ficou evidenciado que a hipótese elencada pelo embargante não está configurada no acórdão embargado. Na verdade, a matéria articulada no recurso foi apreciada e bem fundamentada, a teor do que dispõe o art. 93, inc. IX, da CF, e, nesse viés, não há como acolher a pretensão, porquanto não houve a propalada omissão.

A pretensão do recorrente é estabelecer nova discussão acerca de matéria decidida na decisão combatida, pretensão esta que não pode ser de forma alguma acolhida.

Nesse sentido, colaciono o seguinte julgado:

“PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. LANÇAMENTO. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO. INEXISTENTE. I - Trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão que desproveu agravo interno. Nesta Corte não se conheceu da reclamação. A decisão foi mantida no julgamento do agravo interno. II - Segundo o art. 1.022 do Código de Processo Civil de 2015, os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade; eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual o juiz devia pronunciar-se de ofício ou a requerimento; e/ou corrigir erro material. Conforme entendimento pacífico desta Corte: "O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida. (EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Ministra Diva Malerbi (desembargadora Convocada TRF 3ª Região), Primeira Seção, julgado em 8/6/2016, DJe 15/6/2016)". III -
Embargos de declaração não se prestam ao reexame de questões já analisadas, com o nítido intuito de promover efeitos modificativos ao recurso, quando a decisão apreciou as teses relevantes para o deslinde do caso e fundamentou sua conclusão
. IV - Embargos de declaração rejeitados.”
(STJ - EDcl na Rcl: 34817 SP 2017/0239457-6, Relator: Ministro FRANCISCO FALCÃO, Data de Julgamento: 22/05/2019, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 04/06/2019) (destaquei)

Os embargos de declaração não se prestam ao reexame de questões já analisadas, com o nítido intuito de promover efeitos modificativos ao recurso, quando a decisão apreciou as teses relevantes para o deslinde do caso e fundamentou sua conclusão.

Isso posto,
rejeito
os aclaratórios, mantendo o acórdão proferido.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2021